Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA. PERÍODO LEGAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTERNATIVA. NÃO EXCLUDENTE. REQUISITOS. USUCAPIÃO. PREENCHIDOS. NATUREZA. DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil.
2. Embora as ações de usucapião e de adjudicação compulsória alcancem a mesma finalidade, não se excluem e, por isso, cabe ao interessado escolher, dentre elas, a via pertinente.
3. A lei não impõe como requisito que o portador de justo título (no caso, a cessão de direitos) de imóvel ingresse com pedido de adjudicação compulsória antes de buscar a declaração de propriedade do bem pela via da usucapião. Entender de forma diversa, acrescentaria, de forma judicial, requisito para a usucapião não previsto na lei de regência.
4. Preenchidos os requisitos legais, sem a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária.
5. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatória ou possessória, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
6. Recurso conhecido e provido.